Tribunal: TJES
Processo: 5000188-69.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000188-69.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CESAR MATTOS TOFOLI e outros (3)
RECORRIDO: ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000188-69.2025.8.08.0021

RECORRENTES: CESAR MATTOS TOFOLI E OUTROS

RECORRIDO: ITALIA TRANSPORTO AÉREO S.P.A.;

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO ÍNFIMO (40 minutos). PERDA DE CONEXÃO. PASSAGENS ADQUIRIDAS SEPARADAMENTE EM
COMPANHIAS DISTINTAS
. RISCO ASSUMIDO PELO PASSAGEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. VIAGEM DE LAZER EM GRUPO FAMILIAR. DANO MORAL REFLEXO OU POR RICOCHETE CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM RELAÇÃO AO EXTRAVIO TEMPORÁRIO QUE ATINGE O SOSSEGO E O PLANEJAMENTO DE TODO O NÚCLEO FAMILIAR. REPARAÇÃO INDIVIDUALIZADA DEVIDA AOS DEMAIS INTEGRANTES. QUANTUM ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos autores contra a r. sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Guarapari, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais apenas em favor do autor Cesar Mattos Tofoli, em razão do extravio temporário de bagagem, e julgou improcedentes os pedidos de danos materiais e de danos morais extensivos aos demais coautores.

Em suas razões recursais, os autores pugnam pela reforma da sentença para: a) condenação da ré ao pagamento de danos materiais consistentes na remarcação de passagens aéreas perdidas (trecho Atenas - Santorini); b) extensão da condenação por danos morais aos demais familiares (Viviani e Franco), argumentando que o extravio e o atraso afetaram o núcleo familiar; c) majoração do
quantum
indenizatório.

A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Decido.

VOTO DO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Analisando detidamente os autos e as provas nele carreadas, verifico que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, acrescidos das observações que passo a expor, especialmente em atenção às teses levantadas no recurso.

A controvérsia cinge-se a dois eventos ocorridos no dia 05 de agosto de 2024: (i) o atraso do voo AZ716 (Roma - Atenas) e a consequente perda de um voo de conexão operado pela companhia
Aegean
(Atenas - Santorini); e (ii) o extravio temporário de uma bagagem.

Os recorrentes alegam que o voo de Roma para Atenas sofreu um atraso de 40 minutos, o que teria ocasionado a perda do voo subsequente para Santorini, gerando a necessidade de remarcação ao custo de € 1.259,12. A companhia aérea, por sua vez, juntou relatório técnico apontando que o atraso na decolagem foi de 28 minutos e o atraso na chegada (
Arrival Delay
) foi de apenas 18 minutos, contudo, o documento faz alusão a um voo do dia 07/08/2024.

Pois bem. Independentemente de o atraso na decolagem ter sido de 28 minutos (conforme relatório da ré) ou de 40 minutos (conforme relato autoral), é fato incontroverso que
estamos diante de um atraso absolutamente ínfimo no contexto da aviação civil internacional
. Um atraso de 40 minutos encontra-se dentro da margem de previsibilidade operacional e de segurança de voo, não configurando, por si só, falha severa na prestação do serviço.

Aprofundando a análise, constato que
os autores não trouxeram aos autos qual era o horário do voo da companhia
Aegean
que eles vieram a perder.
Não há nos autos a demonstração de qual era o intervalo de conexão planejado entre o pouso em Atenas e a decolagem para Santorini.

O que se extrai da dinâmica dos fatos é que os autores adquiriram passagens aéreas
separadas
,
mediante contratos autônomos, com companhias aéreas distintas (ITA Airways e Aegean Airlines).

É pacífico na jurisprudência pátria que, ao adquirir bilhetes aéreos desvinculados (sem ser um único localizador/código de reserva) para uma viagem internacional,
o passageiro assume o risco exclusivo do tempo de conexão
. O prazo curto para conexões com companhias diferentes não pode, de forma alguma, ser imputado como culpa da primeira transportadora. A obrigação da ITA Airways restringia-se a transportar os passageiros de Roma a Atenas de forma incólume, o que foi feito com uma variação de horário ínfima e aceitável.

Se um atraso de 40 minutos foi suficiente para que os autores perdessem o embarque do voo seguinte, a culpa recai sobre o planejamento exíguo dos próprios passageiros, que não reservaram uma janela de tempo segura para os trâmites de desembarque internacional, eventual recolha de bagagem e novo
check-in
.

Dessa forma, há evidente rompimento do nexo de causalidade. A ré não pode ser responsabilizada pelas despesas de remarcação (danos materiais) de um contrato alheio, cuja perda derivou do risco assumido pelos próprios consumidores ao montarem um itinerário fragmentado com tempo de margem insuficiente. Correta, portanto, a improcedência do dano material.

Quanto ao extravio da bagagem, restou demonstrado que a mala foi devolvida em 08 de agosto de 2024, ou seja, três dias após a chegada. Trata-se de extravio temporário.

No caso vertente, embora o formulário administrativo tenha sido preenchido por apenas um dos autores, o extravio de bagagem em viagem internacional de lazer em família configura o que a doutrina denomina de dano moral reflexo ou por ricochete. A falha na prestação do serviço, consubstanciada na privação de pertences por três dias em solo estrangeiro, irradia seus efeitos para além do proprietário nominal da mala, atingindo o sossego, o planejamento e a integridade psíquica de todo o núcleo familiar que compartilha a experiência da viagem.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência pátria (vide TJSP, Ap. 1036062-91.2015.8.26.0100; TJES, Proc. 5005538-88.2022.8.08.0006), reconhecendo que o transtorno experimentado em grupo familiar enseja reparação individualizada para cada passageiro, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O juízo de origem fixou R$ 3.000,00 (três mil reais) para o primeiro autor, Sr. Cesar Mattos Tofoli. No tocante aos demais recorrentes, VIVIANI SILVA MATTOS TOFOLI e FRANCO MATTOS TOFOLI, entendo que a fixação do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada um atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que sofreram os efeitos reflexos do extravio da mala que compunha o planejamento logístico e o bem-estar da família durante a estadia no exterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada um dos recorrentes VIVIANI SILVA MATTOS TOFOLI e FRANCO MATTOS TOFOLI. O valor da condenação deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento (art. 398, parágrafo único, do CC e Súmula 362 do STJ), e de juros moratórios pela taxa SELIC a partir da
citação
(arts. 405 e 406, § 1º, do CC). Para a correta apuração dos valores, o cálculo deverá seguir uma divisão cronológica: desde a data da citação até a data do arbitramento, incidirá a taxa SELIC com a dedução do IPCA. A partir da data do arbitramento, a taxa SELIC passará a incidir de forma integral.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)